Tribunal: TJBA
Processo: 8069834-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069834-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RENILZA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por beneficiária de pensão por morte contra decisão proferida nos embargos de declaração que, em fase de cumprimento de sentença, inverteu o ônus da sucumbência anteriormente estabelecido, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia em razão da constatação de excesso no cumprimento de sentença por ela apresentado. 2 - Agravante que sustenta haver violação à coisa julgada, ao art. 85, §§3º e 4º do CPC e ao princípio da sucumbência, sustentando que a fixação do percentual havia sido corretamente realizada com base na decisão de mérito já transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em definir se a constatação de excesso de execução autoriza a revogação de condenação já imposta ao réu na fase de conhecimento ao pagamento de honorários sucumbenciais cujo arbitramento seria feito na liquidação/execução (art. 85, §4º, II do CPC), e se é possível condenar exclusivamente a exequente a pagar honorários sucubmenciais em benefício do Estado sobre o valor que veio a ser considerado como devido a ela mesma na execução após a apreciação da alegação de excesso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, com arbitramento diferida para a fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC) é autônoma e não pode ser modificada por decisão posterior sob fundamento de se ter verificado excesso de execução na fase de cumprimento. 5. Se na fase de execução constata-se que a autora pediu mais do que lhe era devido a partir da sentença, cabe ao juíz condená-la a pagar honorários sucumbenciais aos patronos do executado em percentual sobre o excesso constatado a partir da impugnação do ente público, que entretanto não fica exonerado da obrigação a ele imposta na fase de conhecimento de pagar honorários sucumbenciais pela derrota na fase de conhecimento. 6 – Honorários sucumbenciais devidos pelo executado arbitrados com base no art. 85, §§3º, I e 4º, II do CPC em 10% do valor devido (R$ 213.077,29); Honorários sucumbenciais devidos pela exequente aos patronos do executado arbitrados em 10% sobre o valor pleiteado em excesso (R$ 882.434,05), suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido em parte para (i) restabelecer a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor de R$ 213.077,29; e (ii) condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor de R$ 882.434,05, com exigibilidade suspensa.